Tribunal: TJSP
Processo: 2251363-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2017 – Reconhecimento da prescrição direta com relação aos débitos tributários dos exercícios de 1997, 1998 e 1999 – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2017 – Reconhecimento da prescrição direta com relação aos débitos tributários dos exercícios de 1997, 1998 e 1999 – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251363-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado IRANILDES LOPES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251363-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10552
2
Agravo de Instrumento no 2251363-13.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Itu.
Agravada: Iranildes Lopes da Silva
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana
VOTO No 10.552
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2017 Reconhecimento
da prescrição direta com relação aos débitos tributários dos
exercícios de 1997, 1998 e 1999 Alegação de ausência de
sua prévia manifestação
Manutenção do r. decisório

Desnecessidade
da
prévia
intimação
do
Fisco

Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos
332, §1o e 487, II, ambos do CPC Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela
proposta contra Iranildes Lopes da Silva, em face da r. decisão de fls. 24/25,
proferida pelo D. Juízo a quo que, de ofício, reconheceu a prescrição direta do
crédito tributário em relação às CDA ́s no 733797/97, 1088198/99,
764999/2000 e 2616099/2000, determinando o prosseguimento do feito em
relação às demais exações.
Alega
a
insurgente,
em
síntese,
a
impossibilidade de extinção da demanda executiva sem sua prévia oitiva,
aduzindo, também, que não se quedou inerte após sua intimação para
promover o andamento do feito.
Requer, em sede de tutela de urgência, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251363-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10552
3
processado sem a concessão do efeito pretendido. Dispensada a manifestação
da parte contrária, que nem sequer integrou o feito, vieram os autos conclusos
para o início do Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Itu promoveu, em 24/10/2019, Execução Fiscal em face de Iranildes Lopes
da Silva, objetivando a cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de
1997 a 1999 e 2017 (fls. 2/11).
Ato contínuo, o D. Juízo a quo proferiu a r.
decisão agravada, que extinguiu o feito somente em relação ao IPTU dos
exercícios de 1997, 1998 e 1999, ante o reconhecimento da prescrição direta.
Pois bem.
O prazo prescricional da ação de cobrança,
fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Tal
data marca o momento em que o crédito tributário passou a ser exigível em sua
totalidade, surgindo, portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-lo,
iniciando-se então o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio
nata.
Assentada tal premissa, cumpre reconhecer
que os débitos em questão, referentes aos exercícios de 1997 a 1999, há
muito já se encontravam prescritos quando do ajuizamento da ação, em
24/10/2019. Ainda que não se tenha especificada a data exata do vencimento, é
certo que todos os créditos referentes a esses exercícios tiveram seu prazo
prescricional exaurido em janeiro dos anos de 2002, 2003 e 2004,
respectivamente, vez que não configura causa interruptiva da contagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251363-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10552
4
prescricional o parcelamento de ofício da dívida tributária, uma vez que o
contribuinte não anuiu (conforme acórdãos proferidos nos julgamentos do
REsp no 1.641.011/PA e REsp no 1.658.517/PA, referentes ao Tema 980 do E.
STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018).
Em relação a eles, pois, a extinção da
demanda executiva deve ser mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso
II, ambos do CPC, com a improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art.
332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251363-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10552
5
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A
sentença extinguiu a execução fiscal em virtude
da ocorrência da prescrição intercorrente.
Pretensão
à
reforma
-
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal. Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da
sentença extintiva, mas por outro fundamento.
Nega-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).
Assim, de rigor a manutenção do r. decisório
agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVANA M MOLLO
Relatora